Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800419-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

PROCURADOR: CRISTIANO BATISTA MOTTA

AGRAVADO: ELAINE FERREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. QUORUM DE JULGAMENTO FORMADO POR DESEMBARGADORA DECLARADA SUSPEITA. NULIDADE DA VOTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS

I – Existindo suspeição anterior em relação ao patrono do agravante, a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt não poderia participar da turma julgadora do presente Agravo Interno.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência de obscuridade na decisão atacada, o que restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e providos para declarar a nulidade do acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e o
Des. Leonardo de Noronha Tavares
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800419-54.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID NUM. 10220214

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
em face do Acórdão de
ID Num. 10220214
, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

Breve retrospecto processual.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Cautelar ajuizada por
ELAINE FERREIRA DE CASTRO,
a qual deferiu o pedido de justiça gratuita feita pela Autora, vejamos:

“R. h.

1. Requerente beneficiária da justiça gratuita.

(...).”

Nas razões recursais a Agravante defende a reforma da decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que a Agravada não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Sustenta não haver requisitos para deferimento do benefício, pelo que requer ao final pela concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso.

Juntou documentos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 4860422).

Sem contrarrazões (ID 8207202).

Sobreveio Decisão Monocrática de ID Num 8284298, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARA A AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE PARA ARCAR COM AS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 8642501.

Alega o agravante que não existe nos autos qualquer declaração da agravada afirmando que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Afirma que nos autos existe apenas requerimento na petição inicial feita pelo patrono da agravada, que não possui poderes específicos para requerer tal benefício como dispõe o CPC.

Sustenta que a única menção a gratuidade de justiça foi um pedido isolado na petição inicial nos requerimentos, visto que nem tópico sobre a gratuidade de justiça a exordial possui explicando os motivos que a agravada faria jus ao benefício.

Requer a reconsideração da r. Decisão monocrática, para o fim dedar provimento ao recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 9022873.

Sucedeu Acórdão (Id Num 10220214), tendo participado da Turma Julgadora a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARA A AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE PARA ARCAR COM AS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

Contra esta última decisão,
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO
recorreu a esta instância, por meio de Embargos de Declaração (
ID

Num. 10328513
), alegando que a decisão padece de nulidade, haja vista ter a Desa Margui Gaspar Bittecourt participado da sessão de julgamento, quando já havia se declarado suspeita em relação ao causídico PATRICK LIMA DE MATTOS, ora patrono do agravante, desde 18 de junho de 2019:

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com o suprimento da obscuridade e nulidade apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Certificado no ID Num 10483947 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos Embargantes,
entendo que merecem ser acolhidos,
pois existe no Acórdão combatido a obscuridade apontada.

Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento foi julgado perante o eg. Tribunal de origem com o quórum formado por esta Desembargadora que averbou sua suspeição, por foro íntimo, para funcionar no processo, conforme certidão de ID Num 11744901.

Logo, não observado o disposto no art. 941, §2º, do CPC, que exige que, "no julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes".

Nesse sentido está a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUORUM DE JULGAMENTO FORMADO POR DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO. NULIDADE DA VOTAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022).
2. Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento foi julgado perante o eg. Tribunal de origem com o quorum formado por Desembargador que averbou sua suspeição, por foro íntimo, para funcionar no process
o. Logo, não observado o disposto no art. 555, caput, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, que exige que, "no julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, na câmara ou turma, pelo voto de 3 (três) juízes". 3
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e, com isso, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem para realização de novo julgamento do agravo de instrumento
.(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1385714 ES 2013/0170745-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019)

Em razão do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade do acórdão recorrido.

A fim de evitar alegação de cerceamento do direito de defesa, haja vista a impossibilidade de sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, mas seu cabimento no julgamento de Agravo Interno, deixo de proferir voto neste momento em relação ao Agravo Interno cujo julgamento foi anulado.

Determino o retorno dos autos ao E. Tribunal para realização de novo julgamento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
OS ACOLHO
, anulando o Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023